Tribunal: TJBA
Processo: 0546100-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546100-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: RONALDO SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM, MARGARIDA COELHO DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA POR MEIO DE DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira autora em face de sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A parte apelante alega a nulidade do provimento jurisdicional recorrido, ao argumento de que não teria sido cumprido o requisito da prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigência contida no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal, o que afastaria a caracterização de sua inércia processual.

II. Questão em discussão
Consiste a controvérsia recursal em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o feito por abandono, notadamente no que tange à validade da intimação destinada a instar a parte autora a promover o andamento processual, bem como em verificar se a comunicação efetivada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico cumpre a exigência de intimação pessoal estabelecida pelo artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, hipótese prevista no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, condiciona-se à verificação de dois requisitos cumulativos: a inércia da parte autora em promover os atos e as diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o § 1º do aludido artigo. No caso vertente, a análise dos autos revela que, após o processo permanecer paralisado, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da demanda. Tal comunicação processual foi devidamente expedida e efetivada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme certidão e consulta aos registros do sistema processual, havendo inclusive o registro de ciência pela parte. A legislação que rege o processo eletrônico, notadamente a Lei nº 11.419/2006, confere à intimação realizada por meio eletrônico o status de intimação pessoal para todos os fins legais, prescindindo de outras formalidades. Dessa forma, uma vez comprovada a regular intimação por meio eletrônico e o transcurso do prazo concedido sem qualquer manifestação por parte da autora, resta inequivocamente configurada a sua desídia, elemento subjetivo necessário para a caracterização do abandono da causa. A manutenção da sentença extintiva é, portanto, medida que se impõe, porquanto observadas as formalidades legais pertinentes à matéria, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal. Este entendimento, ademais, encontra-se em consonância com o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. A intimação da parte autora efetivada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida e supre a exigência de intimação pessoal contida no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de configuração do abandono da causa. 2. Constatada a inércia da parte autora por prazo superior a 30 (trinta) dias e, tendo sido ela devidamente intimada por meio eletrônico para dar andamento ao feito, sua omissão em atender ao chamado judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, incisos II, III, e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80011599020218050032, Relator.: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0546100-11.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e apelado
RONALDO SANTOS BARRETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II